Tribunal: TJMT
Processo: 1012557-15.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012557-15.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA 89659180144 - CNPJ: 15.631.486/0001-33 (APELANTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), GILVANDA ALVES BARBOSA - CPF: 001.469.531-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA

APELADO: GILVANDA ALVES BARBOSA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, §8º DO CPC – TABELA DA OAB – MERAMENTE ORIENTATIVA – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ATENDEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Corte Superior manifesta-se no sentido de que "
a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

2.

Os honorários sucumbenciais, especialmente quando se tratar de fixação por equidade, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza e importância da casa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
da Ação
Monitória

n.

1012557-15.2020.8.11.0003

ajuizada
em desfavor

d
e

GILVANDA ALVES BARBOSA
,
julgou
procedente a ação, constituindo em título judicial a
importância de R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais), acrescida de juros
e correção monetária, bem como condenou a Apelada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados
em R$ 800,00 (oitocentos reais),
nos termos do
§ 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que
o arbitramento dos honorários não observou o preceito normativo consubstanciado no §8º-A acrescido ao art. 85 do CPC pelo Conselho Seccional da OAB em que determina que a fixação de honorários por equidade deve levar em consideração a tabela da OAB.

Afirma que a referida tabela da OAB prevê que, para

o caso de ação monitória, os honorários devem ser
cobrados

em,
no mínimo
,
R$ 2.470,81 (dois mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e um centavos), pelo qual se requer a majoração do valor fixado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja
reformada
a sentença atacada
tão somente para majorar a verba honorária para adequar à tabela da OAB
. (ID.
215984154
)
.

Por sua vez, a parte Apelada
apresentou contrarrazões em ID.
215984157
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA

APELADO: GILVANDA ALVES BARBOSA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
da Ação Monitória
n.

1012557-15.2020.8.11.0003

ajuizada em desfavor

de

GILVANDA ALVES BARBOSA
,
julgou procedente a ação, constituindo em título judicial a
importância de R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais), acrescida de juros
e correção monetária, bem como condenou a Apelada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados
em R$ 800,00 (oitocentos reais),
nos termos do
§ 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Apelante defende a necessidade de
majorar a verba honorária para patamar que observe a tabela da OAB.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação
Monitória ajuizada pela Apelante
em desfavor de
GILVANDA ALVES BARBOSA
, consubstanciada em
quatro notas promissórias no valor de R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais).

Na oportunidade do julgamento, a ação foi julgada procedente, constituindo em título executivo judicial a
importância de R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais), acrescida de juros e correção monetária
.

Dado o valor irrisório da causa e seu grau de dificuldade, os honorários advocatícios foram fixados por equidade no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, pelo qual agora a Apelante busca sua majoração.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A Apelante defende que

O juízo recepcionou a ação com adesão ao procedimento especial
JUÍZO 100% DIGITAL
, concedendo prazo de 05 às partes para manifestar acerca da adesão ao procedimento, ficando advertido que a inércia importaria em aceitação tácita (ID.
216758484
).

Na mesma decisão, o juízo deferiu o pedido de busca e apreensão, motivo pelo qual foi expedida a intimação de Id.
216758485
para que o Apelante providenciasse o depósito da diligência do oficial de justiça em 5 dias.

Passados quase 20 dias desta intimação, uma nova foi emitida, desta vez para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção da ação (ID.
216758486
). Vale mencionar que o AR foi devolvido assinado pelo recebedor. (ID.
216758487
).

Diante disso, aproximadamente 03 (três) meses
de inércia do Apelante, mesmo sendo intimado por duas oportunidades, o juízo reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo, pelo qual, agora pugna pela reforma.

DO ABANDONO DA CAUSA

O Apelante defende
que
o arbitramento dos honorários não observou o preceito normativo consubstanciado no §8º-A acrescido ao art. 85 do CPC pelo
Conselho Seccional da OAB em que determina que a fixação de honorários por equidade deve levar em consideração a tabela da OAB.

Por sua vez, afirma que a referida
tabela da OAB prevê que, para o caso de ação monitória, os honorários devem ser cobrados em, no mínimo, R$ 2.470,81 (dois mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e um centavos), pelo qual se requer a majoração do valor fixado.

Contudo, não verifico pertinência na necessidade de majoração do valor fixado.

A
r
eferida tabela juntada pela própria Apelante em ID.
215984155
, prescreve a cobrança sobre ação monitória deve se dar em “
Mínimo: 20% sobre o valor efetivo ou real da causa ou proveito que for pleiteado ou advier ao cliente - Mínimo: 2 URH
”.

Ora, o valor da causa é de
R$ 865,25
(oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), ou seja, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) fixados em sentença correspondem à quase 100% do valor da causa, enquanto a tabela prevê “
20% sobre valor efetivo ou real da causa ou proveito que for pleiteado ou advier ao cliente
”.

Ademais, os honorários sucumbenciais, especialmente quando fixados por equidade, devem respeitar a proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração o trabalho prestado pelo profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, pelo que prescreve o art. 85, §2º, inc. I, II, III, IV do CPC, cujo qual, ainda que não arbitrado em percentual, estes preceitos devem ser
levados
em consideração no momento do seu arbitramento.

Por certo, a elevação dos honorários sucumbenciais em R$
R$ 2.470,81 (dois mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e um centavos)
como pugna a Apelante, viola a razoabilidade e proporcionalidade para o caso em exame, além de constituir mais que o
triplo
do valor da causa.

Inclusive, toda a forma de fixação de honorários
sucumbenciais prevista no CPC leva
em consideração o valor da causa como régua de proporcionalidade
, o que
se mostra nítida violação a proporcionalidade e razoabilidade se fixados em montante três vezes o valor da causa.

Como se não bastasse, é entendimento do STJ de que a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador aos seus termos.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (
AgInt
no
REsp
1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 30/9/2019). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1770345 SC 2018/0254876-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2021)

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais
ante
ao
princípio do
non reformatio in pejus.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024